Tribunal: TJBA
Processo: 0000279-29.2010.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000279-29.2010.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JORGE ANDRADE CARDOSO

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, GLAUCO ALVES MENDES registrado(a) civilmente como GLAUCO ALVES MENDES, GUSTAVO VIEIRA ALVES

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA EXTINTIVA. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ART.485, III, §1º DO CPC. INOCORRÊNCIA. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO.

1 - A extinção do processo por abandono da causa exige a observância do §1º do art. 485 do CPC/2015, com a prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito.

2 - Não comprovada tal providência, impõe-se a anulação da sentença extintiva, determinando-se o regular prosseguimento do feito.

3 - Precedentes desta Corte.

4 - Apelação conhecida e provida.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0079689-95.2011.8.05.0001
tendo como apelante
JORGE ANDRADE CARDOSO
e apelado
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e dar provimento ao recurso,
conforme voto do Relator.